Tribunal: STF
Processo: ARE 1562399
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Organização Criminosa. Vícios do acórdão. Ausência. Rediscussão da matéria. Repercussão geral. Deficiência na fundamentação. Expediente protelatório. Trânsito em julgado. Baixa imediata dos autos.



    I. Caso em exame



    1. Recurso em sede de embargos de declaração interposto contra acórdão que negou seguimento a recurso extraordinário por ausência de demonstração da repercussão geral da matéria e a agravo regimental por ausência de impugnação do fundamento da decisão agravada.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração apresentados preenchem os requisitos de admissibilidade previstos na legislação processual penal ou se visam indevidamente à rediscussão de matéria já decidida, e quais as consequências processuais de seu não conhecimento.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente na hipótese de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no presente caso.



    4. A parte embargante busca a rediscussão da matéria, cujas razões se limitam a discutir o acerto ou o desacerto da decisão embargada.



    5. O acórdão embargado deixou claramente consignado que o recurso extraordinário não apresentou tópico específico demonstrando a repercussão geral da matéria e que o agravo regimental era inadmissível por ausência de impugnação do fundamento da decisão agravada.



    6. A jurisprudência do STF tem se mostrado intolerante quanto ao abuso de expedientes protelatórios.



    7. O STF possui entendimento firme de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.



    IV. Dispositivo 



    8. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e baixa imediata dos autos.